Tribunal: STF
Processo: Rcl 38342
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 20 de fevereiro de 2020, intimei a parte reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto da parte beneficiária, a fim de que sua citação fosse concretizada, haja vista informação prestada pelos Correios de que o beneficiário Geovane José Pereira é desconhecido no endereço apontado nos autos como seu domicílio (doc. 18).
    A parte reclamante informou, no bojo da Petição STF 11.111/2020, que desconhecia outro endereço da parte beneficiária, razão pela qual determinei, em 10/03/2020, a busca pelo endereço atualizado do Sr. Geovane José Pereira nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade de sua residência, bem como nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais). Contudo, até a presente data não houve manifestação acerca do que solicitado na referida decisão (doc. 28).
    Ex positis, diante de tal cenário, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que a citação do beneficiário Geovane José Pereira realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente